Tribunal: STJ
Processo: 1502378-43.2021.8.26.0542
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3219064 - SP(2026/0121893-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS ABEL DA SILVA
ADVOGADOS
: DARIO REISINGER FERREIRA - SP290758
DOUGLAS SEIDY TOKU ARAUJO - SP417077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por dois fundamentos: inadequação da via recursal quanto ao
capítulo relativo ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
§ 2o, do CPC; e ausência de impugnação específica de
art. 1.030,
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a
incidência da
e a impossibilidade de dissídio com paradigmas
Súmula 7/STJ
oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, quanto ao capítulo relativo ao
Tema 280 do STF, o agravo em recurso especial é via adequada, nos termos
do
§ 2o, do CPC; e (ii) saber se o agravo regimental impugnou
art. 1.030,
especificamente os fundamentos da decisão agravada, em especial a
incidência da
e a impossibilidade de dissídio com paradigmas
Súmula 7/STJ
oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário, nos
habeas corpus
termos do
§ 1o, do CPC e da
.
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que inadmite o recurso especial é incindível e possui dispositivo
único, o que impõe ao recorrente o ônus de impugnar todos os seus
fundamentos, nos termos do
do CPC.
art. 932
4. O capítulo atinente ao Tema 280 do STF demanda agravo interno perante o
Tribunal de origem, conforme
§ 2o, do CPC, não sendo adequada a
art. 1.030,
interposição de agravo em recurso especial.
5. O agravo regimental não confrontou de modo específico a fundamentação
da decisão agravada quanto à incidência da
, limitando-se a
Súmula 7/STJ
reiterar tese genérica sobre valoração da prova, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
6. O agravo regimental não impugnou a impossibilidade de demonstração de
dissídio com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança
habeas corpus
ou recurso ordinário, mantendo-se hígido o óbice, nos termos do RISTJ.
Documento eletrônico VDA56483059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5bda62a7-03e6-447e-b1cb-9c2223f6b350

7. A ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos e
suficientes atrai a incidência da
e impede o conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5bda62a7-03e6-447e-b1cb-9c2223f6b350

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3219064 - SP(2026/0121893-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS ABEL DA SILVA
ADVOGADOS
: DARIO REISINGER FERREIRA - SP290758
DOUGLAS SEIDY TOKU ARAUJO - SP417077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por dois fundamentos: inadequação da via recursal quanto ao
capítulo relativo ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
§ 2o, do CPC; e ausência de impugnação específica de
art. 1.030,
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a
incidência da
e a impossibilidade de dissídio com paradigmas
Súmula 7/STJ
oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, quanto ao capítulo relativo ao
Tema 280 do STF, o agravo em recurso especial é via adequada, nos termos
do
§ 2o, do CPC; e (ii) saber se o agravo regimental impugnou
art. 1.030,
especificamente os fundamentos da decisão agravada, em especial a
incidência da
e a impossibilidade de dissídio com paradigmas
Súmula 7/STJ
oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário, nos
habeas corpus
termos do
§ 1o, do CPC e da
.
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que inadmite o recurso especial é incindível e possui dispositivo
único, o que impõe ao recorrente o ônus de impugnar todos os seus
fundamentos, nos termos do
do CPC.
art. 932
4. O capítulo atinente ao Tema 280 do STF demanda agravo interno perante o
Tribunal de origem, conforme
§ 2o, do CPC, não sendo adequada a
art. 1.030,
interposição de agravo em recurso especial.
5. O agravo regimental não confrontou de modo específico a fundamentação
da decisão agravada quanto à incidência da
, limitando-se a
Súmula 7/STJ
reiterar tese genérica sobre valoração da prova, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
6. O agravo regimental não impugnou a impossibilidade de demonstração de
dissídio com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança
habeas corpus
ou recurso ordinário, mantendo-se hígido o óbice, nos termos do RISTJ.
7. A ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos e
suficientes atrai a incidência da
e impede o conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56483070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:33
Código de Controle do Documento: dfff220a-38dd-4c13-ac74-e56bcc1feb0f

8. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCUS VINICIUS ABEL DA
SILVA contra decisão monocrática, proferida pelo Exmo. Ministro Presidente, que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial pelos seguintes fundamentos: a) no tocante ao
capítulo relativo ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, o recurso cabível seria o
agravo interno na origem, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, e
art. 1.030,
não o agravo em recurso especial; e b) quanto aos demais capítulos, o agravante deixou
de impugnar especificamente dois fundamentos da decisão denegatória de
admissibilidade, a saber: a) a impossibilidade de alegação de divergência com
paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário; e b)
habeas corpus
a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no
-E, V,
o
art. 21
c/c
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno desta Corte.
art. 253,
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dando provimento à apelação
interposta pelo Ministério Público, condenou MARCUS VINICIUS ABEL DA SILVA à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
. Opostos embargos de declaração pela Defesa, o TJSP rejeitou-os.
Lei n. 11.343/2006
Irresignada, a Defesa manejou recurso especial com fundamento nas alíneas
"a" e "c" do inciso III do
da Constituição Federal, alegando ofensa aos arts. 489
art. 105
do Código de Processo Civil, 157 e 619 do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, e
93, inciso IX, da Constituição Federal, além de apontar a ocorrência de dissídio
jurisprudencial.
O TJSP negou seguimento ao recurso especial no que atinente ao Tema 280
do STF, nos termos do
I, "b", do CPC e
do CPP, e, no mais, não o
art. 1.030,
art. 638
admitiu com fundamento no
V, do mesmo diploma processual.
art. 1.030,
Em suas razões, o agravante sustenta que: a) o acórdão recorrido possui
capítulos decisórios autônomos e cindíveis, especialmente o relativo à ilicitude
probatória, que seria logicamente anterior e independente dos demais; b) os fundamentos
da decisão denegatória não se aplicariam ao capítulo da prova ilícita; c) a
teria sido respeitada, porquanto a fundamentação do recurso especial
Súmula n. 284/STF
foi adequada; e d) a tese defensiva não demanda reexame fático-probatório, mas apenas a
aferição dos critérios jurídicos de valoração da prova, pelo que não incidiria a Súmula n.
7 do STJ.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo regimental ou, no mérito, pelo seu desprovimento (fls.
).
896/900
Documento eletrônico VDA56483070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:33
Código de Controle do Documento: dfff220a-38dd-4c13-ac74-e56bcc1feb0f

É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, o Exmo. Ministro Presidente consignou, com acerto,
que o agravante deixou de impugnar especificamente dois dos fundamentos que
lastrearam a inadmissão do agravo em recurso especial pelo Tribunal de origem: a) a
impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de
,
habeas corpus
mandado de segurança ou recurso ordinário; e b) a incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Pois bem. Examinadas as razões do presente agravo regimental, verifica-se
que a irresignação não logra superar os apontados óbices.
No que toca ao primeiro fundamento da decisão agravada, ausência de
conhecimento do capítulo relativo ao Tema 280 do STF em razão de inadequação da via
recursal, a tese do agravante de que haveria capítulos autônomos a ensejar conhecimento
cindido não merece acolhida.
Como assentado pela Corte Especial desta Casa, a decisão que não admite o
recurso especial possui dispositivo único e é incindível, o que impõe ao agravante o ônus
de impugnar todos os seus fundamentos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA56483070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:33
Código de Controle do Documento: dfff220a-38dd-4c13-ac74-e56bcc1feb0f

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.
No que concerne ao segundo fundamento, ausência de impugnação específica
da
, o exame das razões do agravo regimental revela que a deficiência é
Súmula n. 7/STJ
de ordem estritamente admissibilidade do próprio regimental, e não de mérito.
O agravante não se desincumbiu do ônus dialético de demonstrar, mediante o
confronto direto entre as suas teses recursais e a fundamentação da decisão monocrática
ora agravada, de que forma o exame do recurso especial poderia prescindir do
revolvimento fático.
Em vez disso, optou por reproduzir excerto doutrinário acerca da distinção,
em tese, entre reexame de prova e controle dos critérios de valoração probatória,
argumentação que já integrava o recurso especial e que, por isso mesmo, havia sido
considerada insuficiente pela decisão agravada.
É exatamente isso que a dialeticidade recursal veda: o agravante deve
confrontar os fundamentos da decisão monocrática, demonstrando o seu desacerto, e não
reiterar a posição jurídica já sustentada no recurso anterior.
O recurso que se limita a afirmar a sua tese como a mais correta, sem
endereçar o raciocínio específico que o julgador monocrático adotou para aplicar o óbice,
não atende ao princípio aqui examinado, pois é a decisão, e não a parte contrária, que
deve ser confrontada.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Sexta Turma:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO ARESP. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
OBSERVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA
. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ
DE
INADMISSIBILIDADE
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
NAS
SÚMULAS
E
DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO NÃO
7/STJ
83/STJ.
IMPUTÁVEL AO RECORRENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA.
I, DO
ART. 44,
CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e
negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56483070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:33
Código de Controle do Documento: dfff220a-38dd-4c13-ac74-e56bcc1feb0f

(AgRg no
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 3.058.967/MG
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
20/2/2026.

Ademais, no que diz respeito ao fundamento de impossibilidade de alegação
de divergência com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou
habeas corpus
recurso ordinário, o agravo regimental também não traz argumento específico apto a
afastar o óbice.
Limita-se o agravante a transcrever o
do CPC e a afirmar, em termos
art. 489
gerais, que os fundamentos do recurso especial foram adequados, sem nem sequer
endereçar a questão da natureza dos paradigmas invocados na demonstração do dissídio.
A ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos e suficientes
à manutenção da decisão agravada impede o conhecimento do regimental, por violação
do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, e por força da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56483070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:33
Código de Controle do Documento: dfff220a-38dd-4c13-ac74-e56bcc1feb0f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0121893-4
AREsp 3.219.064 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004746220218260542 00142297920218260405 142297920218260405
15023784320218260542 15111172820218260405 15111172820218260542
4746220218260542 474622021826054200004746220218260542
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS ABEL DA SILVA
ADVOGADOS
: DARIO REISINGER FERREIRA - SP290758
DOUGLAS SEIDY TOKU ARAUJO - SP417077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS ABEL DA SILVA
ADVOGADOS
: DARIO REISINGER FERREIRA - SP290758
DOUGLAS SEIDY TOKU ARAUJO - SP417077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641515164113809113@
2026/0121893-4 - AREsp 3219064 Petição : 2026/0038216-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:09:13
Código de Controle do Documento: 281758F8-35C8-4935-898C-103263C00136